Tribunal: TJDFT
Processo: 0726284-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726284-92.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE ALVES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. 1.1. Embora o réu seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes, comprovado seu envolvimento habitual com o tráfico de drogas, inclusive com registros anteriores de ato infracional análogo ao tráfico e investigações policiais que indicam sua participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de dinheiro, incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.916.596/SP, reconheceu a possibilidade de utilizar o histórico de atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentado na gravidade dos atos pretéritos e na proximidade temporal com o crime em apuração, circunstâncias verificadas no caso concreto. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto afasta a prisão preventiva, salvo em casos excepcionais devidamente fundamentados (HC 197797 AgR). 4. 1. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação idônea, tendo o réu permanecido encarcerado durante toda a instrução processual. Persistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da apreensão de grande quantidade de drogas de alto valor comercial, e do risco de reiteração criminosa diante da escalada criminosa do réu, demonstrando sua periculosidade (arts. 312 e 313 do CPP). 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, requerendo a diminuição da pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. Sustenta que é primário, de bons antecedentes e não há de prova que agia com habitualidade criminosa ou que integra organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, porquanto “Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para decidir pela dedicação a atividades criminosas e afastar a minorante do tráfico privilegiado implica revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.897.411/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015